Tribunal: TJSP
Processo: 1005112-21.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Sentença de parcial procedência – Cerceamento ao direito de produzir provas – Sentenciamento amparado nas peças e documentos carreados aos autos – Ausência de nulidade, empresas que integram a cadeia de fornecimento, respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor - Preliminares rejeitadas.
No mérito,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Sentença de parcial procedência – Cerceamento ao direito de produzir provas – Sentenciamento amparado nas peças e documentos carreados aos autos – Ausência de nulidade, empresas que integram a cadeia de fornecimento, respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor - Preliminares rejeitadas.
No mérito, laudo realizado por Perito – Existência de elementos probatórios suficientes para o julgamento – Comprovada a falha na prestação dos serviços das rés, o que basta para condenar no pagamento de indenização.
Honorários – Redistribuição dos ônus considerando a sucumbência recíproca – Apelo parcialmente provido.